Tribunal: TJDFT
Processo: 0746385-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I.CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que, ao julgar o recurso inominado, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança relativa aos créditos com origem nos anos de 2005 e 2018.
2. Embargos tempestivos e adequados à espécie.
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 13.544,11 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.
4. A tramitação processual foi suspensa até a edição da Súmula no 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferida no julgamento do Pedido de Uniformização que tramitou no bojo do processo no 0729132-07.2024.8.07.0016.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral ou se o prazo prescricional permaneceu suspenso em razão do reconhecimento administrativo do débito e da demora no respectivo pagamento, até a emissão da declaração juntada aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, admitindo-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos quando o saneamento do vício implicar alteração do resultado do julgamento. Retomada do julgamento após levantamento da suspensão determinada em razão do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016, julgado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula n° 42)
7. Embora a redação da Súmula no 42 possa, em leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto vencedor foi claro ao afirmar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
8. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
9. No caso dos autos, restou comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração Pública dentro do quinquênio legal, nos termos do documento de ID 64447619, p. 2/3.
10. Ausente a prática de qualquer ato incompatível com o interesse do ente público em satisfazer o débito, mantém-se suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da certidão comprobatória, não havendo afronta à tese firmada no Tema no 1.109 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Reconhecida a contradição apontada e sanado o vício, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para afastar a prescrição anteriormente reconhecida e alterar o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 13.544,11 (treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), a título de dívidas de exercícios findos, a ser corrigido monetariamente a partir da data devida, conforme declaração de ID 64447619, e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente, conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
13. Sem custas finais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.